Tribunal: TJMT
Processo: 1020614-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020614-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA
AGRAVADO(S):
HERMES HEITOR DE QUEIROZ e SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos da Ação de Passagem Forçada no 1005295-47.2021.8.11.0013, ajuizada em face de HERMES HEITOR DE QUEIROZ e SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ, que indeferiu o pleito de urgência concernente à instituição da passagem forçada no imóvel dos agravados, ao fundamento de que a concessão da tutela de urgência poderia ocasionar sérios danos à parte contrária, bem como à pacificação social.
Aduz o agravante em suas razões recursais, que na ação de origem visa o constrangimento dos requeridos, ora agravados, a concederem a passagem na Fazenda Paiquerê para possibilitar o seu acesso à Rodovia BR 174, do Município de Conquista D’Oeste/MT.
Alega que o acesso à Fazenda Triângulo, de propriedade do agravante, atualmente é precário, mediante a passagem pela Fazenda Dois Irmãos, de propriedade de Durval Heitor de Mendonça. “O mencionado trajeto é inadequado, insuficiente, inviável e dispendioso, sobretudo pela travessia do Rio Seixas, que inviabiliza a passagem de carros, caminhão boiadeiro e máquinas agrícolas” (sic).
Afirma que “a distância entre a Rodovia BR 174 e a Fazenda Triângulo (Agravante), pelo trajeto dentro da Fazenda Paiquerê (Agravado), seria de somente 350m (trezentos e cinquenta metros), percorrendo área consolidada (pastagem), o que, além de dispensar o licenciamento ambiental, afastaria o risco de impacto ao meio ambiente” (sic).
Anota que “a servidão de passagem em voga consiste em um pequeno corredor medindo 350m (trezentos e cinquenta metros) de comprimento, por 06m (seis metros) de largura, sendo incapaz de causar algum impacto negativo, mormente considerando que a área destinada à passagem alcança pouco mais de 1/5 (um quinto) de hectare, mais precisamente 2.100m2 (dois mil e cem metros quadrados), o que não inviabilizará o imóvel serviente, tampouco causará transtornos aos proprietários” (sic).
Assevera que “conforme as informações contidas no laudo técnico, elaborado e assinado por profissional técnico habilitado, com Atestado de Responsabilidade Técnica – ART devidamente emitido, o imóvel se encontra encravado, não havendo acesso à Rodovia BR 174, sendo a alternativa mais adequada para adentrar no imóvel o acesso pela Fazenda Paiquerê, de propriedade dos Requeridos/Agravados” (sic).
De início o agravante requer “a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista a presença indubitável dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, para determinar a concessão da passagem da Fazenda Paiquerê, de propriedade dos Agravados, em favor do Agravante para possibilitar-lhe o acesso à Rodovia BR 174 pela Fazenda Triângulo” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 109600955.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão verberada que indeferiu a tutela de urgência, onde visava a concessão ao direito de passagem por dentro da área dos agravados.
Exige-se para a concessão do pleito inicial, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado.
Sobreleva anotar que a servidão pode ser constituída sob diversas formas e com os mais variados fins, nos termos da lei civil, sendo certo que a modalidade mais comum nas atividades rurais, sem dúvida, é a servidão de passagem, concedida pelo vizinho serviente, a fim de que o vizinho dominante tenha acesso ao seu imóvel.
No caso, denota-se que há muitos anos o agravante utiliza-se de outra estrada para adentrar à sua propriedade.
Assim, em que pese tratar-se de uma estrada precária e que impossibilita até a passagem de determinados veículos, isso permanece há muito tempo. De sorte que não se vislumbra um dos requisitos para concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano, se manter essa situação até o deslinde final do presente agravo de instrumento.
Isso porque se trata de recurso com trâmite célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
De outra banda, não tem como reconhecer neste momento, a ilegalidade da decisão recorrida, haja vista a escorreita fundamentação dada pelo juízo a quo. Verbis:
“(...) O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial.
A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto.
Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.
Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado.
Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida
Não obstante os argumentos apresentados pelos Nobres causídicos, em peça preambular, vislumbro que, nesta fase processual, a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte sob a propriedade dos requeridos poderá ocasionar sérios danos a parte, bem como, à pacificação social.
Não podemos olvidar sobre as repercussões econômicas e sociais das decisões judiciais, sendo certo, ainda que a composição do litígio pelas próprias partes em futura audiência de conciliação se afigura como sendo o método mais adequado para o presente caso.
Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal. (...)” (Id. 109354973).
Não se discute que até então os argumentos e provas produzidas, inclusive laudo técnico do local, foram produzidos de forma unilateral pelo agravante. E, considerando isso, de bom alvitre aguardar a contraminuta recursal, haja vista a necessidade de observância ao contraditório neste caso concreto.
De forma que, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado.
De mais a mais, importante destacar que o Magistrado de primeiro grau determinou a realização de audiência de conciliação/mediação, com vistas a possibilitar a autocomposição da lide, nos termos do art. 334, caput, do CPC, cujo ato está designado para o dia 30 de novembro de 2021, conforme salienta o próprio recorrente.
Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Nada obsta, entretanto, de um convencimento diverso quando do julgamento do mérito, a par de novos elementos que virão aos autos.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora